Tribunal: TJMT
Processo: 1014476-45.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014476-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA SOUSA BORGES - CPF: 052.345.331-07 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), MM REFEICOES E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.096.192/0001-75 (RECORRIDO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO DE PERTENCES DE VEÍCULO – FURTO EM ESTACIONAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – DEVER DE GUARDA – SÚMULA 130, DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Caso

o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130, do STJ.

Comprovando o consumidor, por meio de Boletim de Ocorrência e de reclamação administrativa, citando inclusive o nome do funcionário que o atendeu, não há se falar em ausência de prova dos fatos constitutivos, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova e da ausência de contestação específica dos fatos narrados e juntada de prova em contrário.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso e aliada à negativa de solução administrativa, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ultrapassando o fato o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), em virtude de furto de pertences ocorrido em estacionamento disponibilizado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (30/07/2020, ID 35759821) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp nº 703.055/RS),
e
;

b)
indeferir
o pedido contraposto.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, ao argumento de que os fatos não causaram apenas constrangimentos.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, alega a parte promovente que no dia 21.02.2020 se dirigiu ao estabelecimento da parte promovida (Churrascaria Favo de Mel) para jantar na companhia do seu namorado, oportunidade em que deixaram as chaves do veículo com um dos manobristas responsáveis pelo estacionamento exclusivo para clientes. Juntou comprovante de pagamento no valor de R$ 120,45 (cento e vinte reais e quarenta e cinco centavos) para comprovar o consumo no local na data informada.

Aduz que havia deixado a carteira dentro do porta-luvas e que no dia seguinte, ao abri-la, notou que o seu cartão de crédito e sua CNH haviam sumido e, ao consultar o seu aplicativo do banco, observou que havia sido realizada uma compra durante a madrugada no importe de R$ 206,96 (duzentos e seis reais com noventa e seis centavos), conforme
print
juntado.

Compareceu na delegacia no dia 22.02.2020, às 11h04min. para registrar o Boletim de Ocorrência n. 2020.54992 acerca do ocorrido e, ainda, ao restaurante para conversar com o gerente responsável (Sr. Valmir), entregando cópia do boletim para o mesmo, todavia, não houve qualquer solução ao impasse.

Juntou
prints
de conversa ocorrida com terceiro por meio do
Facebook
, na qual o mesmo informa que encontrou o documento pessoal da promovente (CNH), tendo a procurado para devolver. E, ainda, reclamação feita na mesma rede social, por meio de grupo denominado “Aonde não ir em Cuiabá”.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou ausência de provas suficientes do ocorrido e inexistência de culpa, não havendo que se falar em dano moral a ser indenizado. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência do pedido contraposto.

No caso, apesar da parte promovida, ora Recorrente, alegar a inocorrência dos fatos, a consumidora comprovou que esteve no estabelecimento da data dos fatos, deixando o seu veículo no estacionamento disponibilizado.

Assim, a consumidora fez a produção de todas as provas necessárias, na medida em que além de registrar Boletim de Ocorrência, realizou reclamação administrativa com preposto da parte promovida, enquanto que a parte promovida não produziu qualquer prova e nem contestou especificamente os fatos narrados.

Na inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida, ora Recorrente, juntar aos autos a gravação de segurança e afastar a veracidade dos fatos, o que não fez, não tendo nem mesmo arrolado o gerente ou os manobristas do estabelecimento como testemunhas.

Assim, no que se refere à responsabilidade pelo evento danoso, destaco que o estabelecimento comercial que disponibiliza estacionamento aos clientes tem o dever de guarda e proteção dos veículos estacionados em suas dependências, assim também pela segurança das pessoas que ali circulam.

Quanto a tal premissa não cabe qualquer discussão, pois a jurisprudência já se assentou nesse sentido. O fornecimento de estacionamento aos clientes, ainda que gratuito, não isenta o estabelecimento comercial de zelar pela segurança dos veículos e pela segurança dos clientes.

A matéria é inclusive sumulada, não havendo hoje qualquer dúvida quanto à responsabilidade do estabelecimento. Dispõe a Súmula 130, do Superior Tribunal de Justiça:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

Nos mesmos termos, cito precedentes da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
FURTO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO – DEVER DE SEGURANÇA – PARTE RÉ QUE NÃO JUNTA AOS AUTOS A GRAVAÇÃO DO LOCAL – SÚMULA 130/STJ
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1019878-10.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE
01/07/2021
).

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL.
FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE INDENIZAR.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1008134-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE
27/05/2021
).

Tendo o estabelecimento promovido oferecido o estacionamento a seus clientes, tinha o dever de manter o local seguro, respondendo pelos danos decorrentes da ausência ou ineficiência da segurança.

Evidente, pois, a existência de responsabilidade pelos danos morais causados ao consumidor, todavia, quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença merece ser reformada, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021